Tribunal: TJMT
Processo: 1040298-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040298-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALANA DERLENE SOUSA CARDOSO - CPF: 772.138.581-49 (APELADO), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - CPF: 453.013.951-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (APELADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 11, INCISO IV, DA LIA – NEGAR PUBLICIDADE AOS ATOS OFICIAIS – CONDUTA QUE COMPORTA APURAÇÃO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E CRIMINAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conduta de negar publicidade a atos oficiais, ante a ausência de comprovação do dolo específico, não comporta a aplicação de sanção prevista na lei de improbidade administrativa, de modo que eventual apuração deverá ocorrer no âmbito administrativo e criminal.

Sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Ações Coletivas, nos autos da Ação Civil Pública no
1040298-47.2019.8.11.0041
,

movida em desfavor de Alana Darlene Sousa Cardoso e Outro, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta o Apelante que, a conduta perpetrada pela Requerida, subsume-se ao disposto no artigo 11, inciso IV, da LIA, uma vez que,
“
inseriu os terminais móveis de Tatiane Sangali e Caroline Mariano (identificando-as como sendo, respectivamente, Dama Loura e Amiguinha) na prorrogação de interceptação da Operação FORTI, que tinha como alvo pessoas vinculadas à Organizações Criminosas atuantes nos presídios do Estado de Mato Grosso”.

Argumenta que,
“em nenhum momento da operação FORTI foi comunicado ao Juízo da 7a Vara (e/ou ao Ministério Público Estadual) o desdobramento (ou a compartimentação) da Operação PEQUI, tampouco os áudios referentes à interceptação de Dama Loura e Amiguinha foram encaminhados ao Poder Judiciário”

Assevera que, restou devidamente demonstrado a violação aos princípios da legalidade e da publicidade.

Afirma que a clandestinidade da conduta implicou em dificuldade de controle do ato praticado, pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

Contrarrazões no id. 167663718.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Alana Darlene Souza Cardoso e Paulo Cesar Zamar Taques, ao fundamento de que este, na qualidade de Secretário da Casa Civil, solicitou à corré, Delegada De Polícia Civil, a inserção de números telefônicos, para fins de interceptação junto à operação, de forma, em tese ilegítima.

Após instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se Alana Darlene Sousa Cardoso incorreu na prática de ato de improbidade administrativa.

Imputa-se à Requerida, inserir terminais móveis, em prorrogação de intercepção de operação, que tinha como alvo pessoas vinculadas a organizações criminosas atuantes nos presídios do Estado, a pedido do então Secretário da Casa Civil, Sr. Paulo Taques. Sob o ponto de vista do
Parquet
, a Ré deixou de comunicar ao Juízo da 7a Vara ou ao MPE, o desdobramento da operação, tampouco os áudios referentes à interceptação teriam sido encaminhados ao Poder Judiciário.

Vejamos o disposto na legislação de regência:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 2o
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nos termos da lei, considera-se dolo, a vontade livre e consciente do agente em alcançar um dos resultados previstos nos artigos 9o a 11, da Legislação de regência, quais sejam, atos que importem em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Para que o ato seja constituído como ímprobo, este deve se dar por ação ou omissão
dolosa
.

Necessário ter em mente ainda que, o direito tutelado consiste na probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, assegurando a integridade do patrimônio publico e social.

Imputa-se à Requerida, o disposto no artigo 11, inciso IV, da Lei de Improbidade Administrativa, senão vejamos:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

Constitui ato de improbidade administrativa, a violação aos deveres de honestidade, imparcialidade e de legalidade, caracterizada pelas condutas taxativas previstas nos incisos do artigo 11.

Segundo consta da inicial, a Delegada de Polícia Civil negou publicidade de atos oficiais, necessidade e resultado de interceptação telefônica, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, implicando em violação ao disposto no art. 6o, §2o, da Lei no 9.296/96, que regulamenta a interceptação de comunicações telefônicas:

“Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.

§ 1° No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição.

§ 2° Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.”

Subsumindo-se os fatos à norma, não vislumbro que a conduta se enquadre à lei de improbidade administrativa, de modo que eventual apuração deve ser realizada no âmbito administrativo e criminal, com eventual implicação no âmbito dos crimes de responsabilidade.

De mesmo modo, acerca do elemento subjetivo, inexistem indícios robustos da vontade livre e consciente do agente, na prática de conduta prevista na lei de improbidade administrativa ou a má-fé.

Nos termos do artigo 17-C, §1o, da LIA, a ilegalidade, sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade.

De mesmo modo, os atos de improbidade administrativa, consoante disposto no artigo 11, §4o, exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento.

Registre-se ainda, que, o Juízo
a quo
consignou a inexistência do dano ao erário, não havendo ainda, locupletamento indevido por parte do agente.

Destarte, ainda que eventualmente a conduta possa ter violado a legislação que regulamenta interceptações telefônicas, tal fato não se enquadra, no caso concreto, na lei de improbidade administrativa, devendo eventual pretensão sancionatória, ser realizada no âmbito administrativo e penal.

Feitas estas considerações, não demonstrado o dolo específico da conduta, a qualificar o ato como ímprobo, a improcedência da demanda se tratava de medida imperativa.

Neste sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO – OMISSÃO QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – IMPOSIÇÃO CONSTANTE DAS LEIS DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DE ACESSO À INFORMAÇÃO – COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE MANIFESTA – DOLO – AUSÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO CONFIGURADA – PROVIMENTO.

É manifesta a ilegalidade praticada pelo Prefeito Municipal que não adota medidas necessárias para que haja a disponibilização de todos os dados exigidos pelas Leis de Responsabilidade Fiscal e de Acesso à Informação, no Portal da Transparência do Município.

A ilegalidade, quanto ao descumprimento das determinações constantes das mencionadas leis, não configura ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios que regem a Administração Pública, quando ausente o dolo, ainda que genérico, na conduta do agente público.

Para a configuração do ato de improbidade previsto no artigo 11, da LIA, faz-se necessária a demonstração de que a parte requerida tenha agido, de forma consciente, com o intuito de ocultar dados acerca da sua gestão, dificultando o acesso da população às informações, ou seja, visando infringir os princípios da Administração Pública.”
(N.U 0003550-67.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“Em que pese os argumentos defendidos pelo Órgão de Execução que atua na origem,
os fatos descritos na peça vestibular e reiterados nas razões recursais atraem aplicações normativas de âmbito administrativo a ser apurado pelo órgão da corregedoria da Polícia Judiciária Civil, mas não das implicações da Lei de Improbidade Administrativa.

Isso porque,
os atos perpetrados, consistentes em “inserir numerais telefônicos sem autorização judiciária em prorrogação de interceptação telefônica” e “não informar sobre a instauração de operação policial”, não se encaixam nas disposições legais da norma de regência.

(...) O tipo do inc. IV “negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;”, mostra-se compatível à conduta praticada pela recorrida.

Contudo, para ser caracterizada a prática ímproba não basta apenas o encaixe da conduta ao tipo legal.
É imprescindível a existência de dolo para configuração do ato e no caso, não ficou devidamente demonstrado a partir dos elementos juntados pelo Ministério Público.

De fato,
houve irregularidade/ilegalidade nos atos desenvolvidos por Alana Derlene Sousa Cardoso enquanto autoridade responsável pelas interceptações, mas não estão alcançados pela responsabilização sob o crivo da improbidade administrativa.

(...) Assim,
ausente o elemento subjetivo dolo, a manutenção da sentença de improcedência é medida a ser adotada.

Pelo
desprovimento do apelo.”

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023